Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-02.2021.8.11.0096
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-02.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA ALEXANDRINA - CPF: 627.132.641-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS TIDOS COMO INDEVIDOS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Negando ter contraído empréstimo consignado e recebido o valor em sua conta, incumbe ao autor o ônus de instruir a petição inicial com extratos bancários ao ajuizar ação por meio da qual pretende que haja a declaração de inexistência de dívida e a condenação por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos provenientes do negócio jurídico.

A litigiosidade artificial é caracterizada pelo ajuizamento de ações judiciais que não correspondem a um verdadeiro litígio material, mas, apenas, a uma forma de alcançar outras finalidades, e se configura em conduta que ofende frontalmente o princípio da cooperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIANA ALEXANDRINA, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1000606-02.2021.8.11.0096, movida em face do BANCO VOTORANTIM S. A., indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta ser indevida a extinção do processo em razão do excesso de rigor e formalismo, devendo ser oportunizado o direito de providenciar o devido andamento processual.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões no id. 163005376.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela ora apelante em virtude de suposto desconhecimento em relação ao contrato de empréstimo celebrado junto com o Banco Apelado.

Recebida a inicial, o D. Juízo de 1ª instância, determinou a realização de emenda a inicial em decisão proferida no dia 29/07/2021 para que apresentasse os extratos bancários dos meses anteriores e posteriores à contratação dos valores e para apresentar comprovante de endereço atualizado e com todos os dados da recorrente.

A recorrente apresentou nova peça no dia 20/08/2021, mas não atendeu o respectivo comando judicial, deixando, nesse passo, de apresentar os extratos solicitados, de forma a demonstrar ausência de interesse processual ao não emendar a inicial conforme determinado, o que, por decorrência, ocasionou na extinção do feito.

Com isso, no dia 23/08/2022 o juízo
a quo
proferiu sentença indeferindo a petição inicial.

Como cediço, os artigos 319 e 320 do CPC preveem os requisitos essenciais para a propositura da ação, nos seguintes termos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Ao se realizar uma análise literal dos dispositivos acima, seria possível defender que os extratos bancários não são documentos essenciais para a propositura das ações indenizatórias por meio das quais se discute a validade dos empréstimos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário do consumidor.

Porém, no caso dos autos, há circunstância que leva a uma análise mais criteriosa dos requisitos necessários ao ajuizamento da ação.

Isso ocorre porque, em sua petição inicial, a parte autora alegou que, diante das várias fraudes ocorridas no país, envolvendo descontos em benefícios previdenciários, requereu a emissão do extrato pelo INSS.

Após conferir os lançamentos, surpreendeu-se com os empréstimos ali existentes.

O art. 373 do CPC dispõe que a cada uma das partes cabe o ônus de comprovar suas alegações, devendo o autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e o réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na exordial.

A norma insculpida no dispositivo em referência consubstancia-se no ônus subjetivo, por meio do qual se analisa quem é o responsável pela produção de determinada prova.

Há que se ressaltar, porém, que o novo ordenamento jurídico processual inovou ao adotar um sistema dinâmico de distribuição, no qual está prevista uma regra sobre a produção dos meios de prova no feito, mas que pode ser modificada no caso concreto pelo juiz.

É o que prevê o § 1º do artigo 373 do CPC ao dispor que:

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Daniel Assumpção esclarece que:

Consagra-se legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no processo. Registre-se que, diante da omissão do juiz, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram sob a égide do CPC/1973, ou seja, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, pag. 738).

O Código de Processo Civil passou a adotar, portanto, um sistema misto, sendo possível a aplicação de uma distribuição dinâmica da prova, a fim de facilitar a sua produção, imputando àquele que apresentar maior facilidade o ônus de apresentá-la em juízo.

Humberto Theodoro Júnior disserta que:

A redistribuição dinâmica do ônus da prova justifica-se como meio de equilibrar as forças das partes litigantes e possibilitar a cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional justa.134 Se, no caso concreto, a observância da distribuição estática do art. 373 praticamente inviabilizaria a entrada nos autos de meios probatórios relevantes, por deficiência da parte que ordinariamente caberia produzi-los, o deslocamento se impõe, como medida de justiça e equidade. Com isso, ambas as partes assumem as mesmas possibilidades de convencer o julgador sobre a veracidade das alegações de fatos aduzidas, além de ser fomentada a solidariedade entre os sujeitos processuais, nos termos previstos no NCPC. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 58 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pag. 1135).

Assim, a distribuição do ônus probatório deve ser analisada concretamente, incumbindo à parte que tem mais facilidade, a produção da prova necessária à comprovação das alegações.

No caso dos autos, a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, referentes à existência dos descontos indevidos, assim como da ausência de liberação do valor contratado por meio dos empréstimos consignados, pode ocorrer por meio da apresentação, em juízo, dos extratos da conta bancária.

Destaca-se que são documentos acessíveis aos consumidores, motivo pelo qual não há respaldo em eventual inversão do ônus probatório.

Sendo assim, por ser um ônus da parte autora, caberia a ela instruir a petição inicial com os documentos determinados pelo magistrado a quo.

Destaca-se que foi dada a oportunidade para que a apelante emendasse a petição inicial, juntando os extratos bancários em período determinado. Todavia, não foi cumprida a determinação judicial.

Com efeito, a inércia da parte apelante no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, acarretando o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, sem complementar a inicial e descumprindo a determinação judicial.

A situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de o apelante não se desincumbir em emendá-la, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(destaquei)

A propósito, colaciono arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO APENAS DE UMA PETIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO -
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – COMANDO JUDICIAL INOBSERVADO
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Diante disso, o juízo indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito (art. 257 do CPC). 4. Contudo, os embargantes não interpuseram recurso da referida decisão, logo, a meu sentir, apenas a apresentação de pedido de reconsideração, acarreta a preclusão de discutir a matéria, bem como da possibilidade de os embargantes recolherem as custas judiciais. [...] 6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a embargante recolhesse as referidas custas, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito”
(Ap 15177/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL – DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo único, do CPC.”
(Apelação Cível nº 1002387-72.2017.8.11.0040, Desembargadora CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) (destaquei).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023